Tribunal: TJSP
Processo: 2285733-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Decisão que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta para reconhecer a nulidade do lançamento tributário relativo ao débito de 2013, bem como a sua decadência, por ausência de publicação da Planta Genérica de Valores – Reforma do r. decisório – Não ocorrência da decadência – Não observância do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Decisão que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade oposta para reconhecer a nulidade do lançamento tributário relativo ao débito de 2013, bem como a sua decadência, por ausência de publicação da Planta Genérica de Valores – Reforma do r. decisório – Não ocorrência da decadência – Não observância do princípio da publicidade no que se refere ao Anexo I da Lei Municipal no 5.753/2001 – Ineficácia da lei e a consequente inexigibilidade da alteração da cobrança pela ausência da publicação da Planta Genérica de Valores, sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade previsto no art.150, inciso III, da CF – Cobrança do IPTU, entretanto, que deve ser realizada nos termos da Lei no 2.210/77, pela alíquota mínima – Mero cálculo aritmético – Recurso parcialmente provido.